Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TEMA 1074. REPETITIVO. NÃO APLICABILIDADE.
1. Em segundos embargos de declaração opostos contra acórdão de julgamento de primeiros embargos declaratórios, não se conhece de questões que jamais foram suscitadas, configurando verdadeira inovação recursal.
2. O tema 1074 dos recursos repetitivos ("Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”) não se aplica ao arrolamento sumário no qual foi anexado ato declaratório de isenção de ITCD expedido pela autoridade competente.
3. Embargos declaratórios não conhecidos.